Tribunal: TJDFT
Processo: 0744850-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744850-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TECARBRASILIA VEICULOS E SERVICOS S/A, TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A, COMERCIAL DE VEICULOS DF LTDA, TECAR SIA VEICULOS E SERVICOS LTDA, TECAR MOTOS, PECAS E SERVICOS LTDA, ECS - EMPRESA CENTRALIZADORA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, PERFIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, JJ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Desentranhe-se a petição de ID no 54245353 dos autos, certificando-se, uma vez que, conforme exposto na petição de ID no 54243390, tal petitório foi protocolizado por engano nos presentes autos eletrônicos. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator